Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-43.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705842-43.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARCOS APARECIDO TEIXEIRA DO ROSARIO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO. REGISTRO NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. REGISTRO NO DETRAN. 1. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), incorporada à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa), atualmente denominada [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base gere a anotação do gravame na matrícula do veículo mantida pelos órgãos de trânsito. 2. No Distrito Federal o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de gravame em operação com veículo usado, o registro é feito por ocasião da transferência de propriedade, nas duas hipóteses mediante pagamento de taxa. 3. O registro do contrato no DETRAN-DF dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que serve às obrigações garantidas por veículo automotor. 4. O registro do gravame no DETRAN-DF também dá garantia jurídica a terceiro de boa-fé, que compra o veículo após o contrato que originou o gravame, sem sabê-lo por falta de registro no órgão encarregado de dar publicidade a essa informação. 5. A obrigação do registro, salvo disposição em contrário no contrato, é do adquirente do veículo, que seria, por uma omissão própria, por negligência ou por má-fé, beneficiado pela inviabilização da busca e apreensão nos casos em que não registrou o contrato no órgão de trânsito. 6. O registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames (SNG) autoriza, excepcionalmente, a busca e apreensão sem apresentação de Documento Único de Transferência (DUT), Certificado de Registro de Veículos (CRV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA), ficando o credor (instituição financeira ou não) responsável pelas consequências de eventuais embargos de terceiro de boa-fé que tenha adquirido o veículo sem ciência de que, em operação anterior, o bem foi objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, ao qual não se deu a devida publicidade. 7. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Marcos Aparecido Teixeira do Rosario, extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 321 c/c art. 330, IV, CPC - ID no 41774820). 2. Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 41774823, o apelante afirma que se trata, na origem, de a ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, instruída com todos os documentos requisitados por lei para prosseguimento do feito. 4. Relata que foi intimado para se manifestar sobre o fato de o veículo estar em nome de terceiro. Argumenta que o veículo pertence ao apelado, sendo este o responsável por realizar a transferência do bem no órgão de trânsito para emissão de novo certificado (CTB, art. 123, § 1o). Cita precedentes. 5. Acrescenta que o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes possui cláusula de garantia, dispondo que a obrigação de averbar o contrato CCB junto ao DETRAN, no serviço de registro e demais repartições é do devedor fiduciário. 6. Ressalta que estão presentes todos os requisitos para o prosseguimento da demanda, sobretudo porque demonstrou prova da relação jurídica, a mora e a inadimplência do apelado. 7. Pede a reforma da sentença e o prosseguimento do feito. 8. Preparo comprovado (ID no 41774824). 9. Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. O apelante insurge-se contra a sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 16. Antes de analisar a liminar de busca e apreensão, o juiz constatou que o veículo estava registrado em nome de terceiro, alheio ao processo. Em consequência, determinou a emenda à inicial, a fim de comprovar o registro do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo automotor objeto do litígio, (ID no 41774817). 17. Em resposta, o apelante argumentou que o fato de o bem não estar em nome do requerido “não afasta a aplicação do contrato de financiamento firmado entre o Réu e o Autor, e, tampouco implicaria em sua nulidade” (ID no 41774819). 18. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (Acórdãos 1204998 e 1192185), a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN, nos termos do CC, art. 1.361, § 1o e do CTB, art. 129-B: “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. §1o. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”. “Art. 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no § 1o do art. 1.361 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) , e na Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020)”. [grifo na transcrição]. 19. O apelante demonstrou a relação contratual com o apelado (contrato de empréstimo, ID no 41774555) e a existência de mora (notificação extrajudicial, ID no 41774810). Comprovou, igualmente, o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo (ID no 41774558, págs. 1-3). 20. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) que se incorporou à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa), atualmente denominada [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base gere a anotação do gravame na matrícula do veículo. 21. No Distrito Federal, o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo próprio DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de veículo usado, o registro do gravame é feito por ocasião da transferência, mediante cobrança de taxa específica. 22. O DETRAN-DF, por sua vez, tem acesso à base de dados do SNG para confirmar a operação e inserir o gravame na “matrícula” do veículo. 23. Nas duas situações (gravame em veículo novo ou usado), o ônus do registro do contrato é do devedor, salvo disposição em contrário prevista em contrato. 24. A transferência no DETRAN-DF, por ser obrigação do devedor, não impede o credor de perseguir o crédito. O registro do contrato no DETRAN-DF é condição obrigatória para constituição da propriedade fiduciária e outras garantias sobre veículos automotores. 25. Esse sistema substituiu o registro do contrato em cartório de títulos e documentos, que deixou de ser necessário pelo menos desde os julgamentos do RE 611639/RJ, julgado em 21/10/2015. 26. Após essa decisão do Supremo, houve recente alteração no Código de Trânsito Brasileiro com a inserção do art. 129-B, regulamentando o novo sistema de registro de gravames. Essa alteração foi feita pela Lei no 14.071, de 13 de outubro de 2020, que entrou em vigência 180 dias depois, ou seja, 14 de abril de 2021: Art. 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no § 1o do art. 1.361 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e na Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020) 27. Em consequência dessa Lei, a Resolução do Contran no 807, de 15 de dezembro de 2020 (DOU, 24/12/2020, Edição 246, Seção 1, pág. 120), regulamentou o registro de gravame nos Departamentos de Trânsito dos Estados: Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre os procedimentos para o registro de contratos de financiamento com garantia real de veículo nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para anotação no Certificado de Registro de Veículos (CRV) e no Certificado de Licenciamento Anual (CLA). Parágrafo único. O registro do contrato é condição obrigatória para constituição da propriedade fiduciária e outras garantias sobre veículos automotores e será realizado no órgão executivo ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal competente para o registro e o licenciamento do veículo, para atendimento ao que dispõe: 28. Em resumo, não há mais o registro em cartório do contrato com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, que passou a ser feito, no Distrito Federal, diretamente pelo DETRAN-DF. 29. Esta Turma julgou, recentemente, caso em que aderiu à corrente jurisprudencial formada neste Tribunal no sentido de admitir a busca e apreensão do veículo, cujo contrato de financiamento está registrado no SNG, ainda que o devedor não tenha efetivado a transferência do veículo junto ao DETRAN e registrado, na ocasião, o contrato de financiamento, não tendo relevância, para esse fim, em nome de quem o veículo está registrado. No caso, o veículo está registrado em nome de terceiro. 30. O modelo atual tem uma brecha para fraudes. O devedor que não registra o contrato no DETRAN-DF, mesmo com dívida contraída com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, não existindo óbice para aliená-lo a terceiro de boa-fé como se não houvesse essa limitação na propriedade do bem. 31. Previno que cabe aos credores encontrar uma solução operacional para esse impasse, sem prejuízo de responderem, juntamente com o devedor que não registrou o contrato, pela busca e apreensão que recair sobre veículo que estiver com terceiro de boa-fé, adquirido após o contrato com gravame não registrado no DETRAN-DF. 32. Evidentemente haverá, nesses casos, embargos de terceiros. 33. O registro do contrato no DETRAN-DF dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que serve aos veículos automotores. 34. O registro no DETRAN-DF também dá garantia jurídica a terceiro de boa-fé que compra veículo após o contrato que originou o gravame, sem sabê-lo. 35. Neste caso, mantenho o entendimento anterior de que não é proibida a apreensão de veículo matriculado em nomeado terceiro. A obrigação do registro, salvo disposição em contrário no contrato, é do adquirente do veículo, que seria, por uma omissão própria, por negligência ou por má-fé, beneficiado pela inviabilização da busca e apreensão. 36. Seria, a prevalecer o entendimento da sentença, o melhor de dois mundos: não paga e não tem ações judiciais contra si. 37. No processo em análise, como anotei, está comprovado o registro do contrato de financiamento do veículo, com alienação fiduciária, no SNG. 38. É o bastante para o prosseguimento da ação, no caso concreto. O credor deve velar pelo registro do contrato no DETRAN-DF e responderá pelas consequências da apreensão indevida, caso o veículo esteja em nome de terceiro de boa-fé, que o tenha adquirido após o contrato que gerou a alienação que não foi registrada no DETRAN-DF. 39. Reformo a sentença. 40. Informações complementares: ação proposta em 15/8/2022; valor da causa R$ 13.844,99; sentença proferida em 28/9/2022. Sem honorários. Custas pelo autor. DISPOSITIVO 41. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação proposta, independente de apresentação de qualquer outro documento (DUT, CRV, CLA etc). 42. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRG no AREsp 684.467/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/02/2017, DJE 24/02/2017). 43. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem para regular processamento. 44. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 45. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro